Tribunal: TCU
Processo: 017.922/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da impugnação parcial de despesas na prestação de convênio, que tinha por objeto a execução do projeto: Desenvolvimento de um Protótipo Experimental de um Giroscópio Mecânico de Precisão para Sistema de Navegação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos relativa ao convênio 01.06.0632.00, que teve por objeto a execução do projeto "Desenvolvimento de um Protótipo Experimental de um Giroscópio Mecânico de Precisão para Sistema de Navegação". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Carlos Eduardo Pitta, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher as alegações de defesa do Sr. Cylon Eudóxio Tricot Gonçalves da Silva; 9.3. rejeitar as alegações de defesa do Sr. Moris Arditti e da Genius Instituto de Tecnologia; 9.4. julgar irregulares as contas dos Srs. Carlos Eduardo Pitta e Moris Arditti com fundamento nos arts. 16, III, "a" e "c", 19, caput , e 23, III, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, I, 209, I e III, 210 e 214, III, do RI/TCU, para condená-los, solidariamente, com a Genius Instituto de Tecnologia, ao pagamento das quantias abaixo demonstradas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir da data de ocorrência até o efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento da referida importância aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei e do art. 214, III, "a", do RI/TCU: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 19/4/2007 61.011,18 4/5/2007 20.337,06 6/6/2007 20.216,74 17/7/2007 20.216,74 6/8/2007 20.216,74 4/9/2007 20.216,74 21/9/2007 87,61 1/11/2007 7.077,68 26/11/2007 3.538,84 28/11/2007 288,00 3/1/2008 3.538,84 25/4/2008 570,04 25/4/2008 288,00 25/4/2008 336,00 25/4/2008 950,00 5/5/2008 19.313,67 5/5/2008 2.632,12 9.5. aplicar aos Srs. Carlos Eduardo Pitta e Moris Arditti e à Genius Instituto de Tecnologia, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas constantes deste acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; e 9.7. enviar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, em cumprimento ao disposto no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.